Tribunal: STF
Processo: HC 253324
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL — CP). APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. ALEGAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REALOCAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA (ART. 68 DO CP). SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 597.270 QO-RG/RS (TEMA 158). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).



    2. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, a apelação exclusiva da defesa foi parcialmente provida, sem redução na pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu.



    II. Questões em discussão



    3. Saber se houve reformatio in pejus em segundo grau de jurisdição.



    4. Saber se o TRF4 poderia fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, ao reconhecer a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), na segunda fase da dosimetria.



    III. Razões de decidir



    5. Nos termos do art. 68 do Código Penal, “[a] pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.



    6. No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julgando a apelação exclusiva da defesa, manteve a pena-base fixada na sentença condenatória no mínimo legal (1 ano de reclusão) e, corrigindo o erro cometido pelo Juízo de primeira instância, realocou a atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria — antes considerada na terceira fase —, sem, contudo, alterar a pena-base anteriormente imposta, justamente para que a reprimenda não ficasse abaixo do mínimo legal, em repeito à Súmula 231 do STJ.



    7. A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158).



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.